Tribunal: TCU
Processo: 040.342/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 702023, modalidade Pregão e Uasg 120632 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO,REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO-CIRÚRGICOS HOSPITALARES TERMORRESISTENTES pela tecnologia de Vapor a Alta Temperatura a 134° (VTA) e à baixa temperatura pelas tecnologias de Peróxido de Hidrogênio a Baixa Temperatura (PPH) ou por óxido de Etileno ("ETO") e de Vapor a Baixa Temperatura e Formaldeído Gasoso (VBTF) dos materiais termossensíveis e delicados, para atender às necessidades rotineiras e específicas da Central de Material e Esterilização (CME)-UCC do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF))

Inteiro teor:
Acórdão 4952/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão 70/2023 do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF), vinculado ao Comando da Aeronáutica, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de esterilização, reesterilização e reprocessamento de artigos médico-cirúrgicos hospitalares, com valor estimado em R$ 88.542,00. Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de duas irregularidades com potencial de restringir a participação de empresas no certame: a) a aglutinação de todos os itens de serviço em uma única contratação; e b) a exigência de atestado de capacidade técnica com duração mínima de três anos; além do que, a unidade instrutiva indicou, inicialmente, haver indícios de sobrepreço no orçamento certame; considerando que a contratação do objeto de forma não parcelada está devidamente justificada no processo administrativo, haja vista as potenciais complicações de contratações de múltiplas empresas para a execução de um mesmo serviço, afetando a clareza da responsabilidade contratual e a padronização, assim como haver exemplos de contratações similares em que não houve a divisão por itens; considerando, também, que: apesar de a vigência inicial da contratação ser de 12 meses, poderá ser prorrogadapor até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei 14.133/2021; a exigência editalícia permite o somatório de atestados, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos; e a exigência de habilitação técnica está fundamentada e encontra amparo na Instrução Normativa 5/2017; considerando, ainda, que as características e quantidades dos materiais a serem esterilizados impactam nos preços e a pesquisa de preços e os valores orçados para o pregão 70/2023 condizem com as características e quantidades dos serviços; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade instrutora no sentido de ser improcedente a representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Grupamento de Apoio de Recife; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.342/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Recife (Gap-RF). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Leonardo Pires Regis de Carvalho, representando Bioxxi Nordeste Esterilizações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.